Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse recursal nasce da sucumbência ou de algum prejuízo material ou processual proveniente da decisão judicial. No particular, a seguradora requereu a reforma da sentença para que fosse excluída da lide, entretanto o julgado não lhe impôs qualquer ônus, tampouco houve recurso por parte do autor, motivo pelo qual não há sucumbência a ser revertida. Recurso não conhecido.
2. In casu, a administradora do consórcio pretende que os valores relativos à clausula penal e fundo de reserva sejam descontados do montante a ser ressarcido ao consorciado desistente. No entanto, a jurisprudência entende que a retenção destes encargos depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo grupo com a saída do consorciado.
4. A falta de comprovação desse prejuízo, que sequer foi alegado, não há abonar a pretensão de dedução da multa ou cobrança do valor relativo ao fundo de reserva.
5. RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E DESPROVIDO.